Tribunal: STF
Processo: RHC 244565
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 647.945/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO, MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO EM OUTRAS INFRAÇÕES PATRIMONIAIS E DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL”. (eDOC 53)



    O recorrente narra haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 155, §§ 1º e 2º, do Código Penal à reprimenda de 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto.



    Alega, em síntese, ser materialmente atípica a conduta, consistente na subtração de 2 pedaços de fio de cobre, avaliados em R$ 30,00 (trinta reais), recuperados no momento da prisão. 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para sua absolvição.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Então, quanto à tipicidade da conduta, tem-se que, a despeito do apontado valor reduzido do bem furtado, avaliado em R$ 30,00 (trinta reais) - fl. 279 -, não foi aplicado o princípio da insignificância em razão do envolvimento por parte do paciente em outras infrações penais, todas relacionadas com furto, tendo a instância de origem apontado, ainda, a existência de duas condenações penais, uma delas com trânsito em julgado, bem como que o delito foi praticado durante o repouso noturno, por volta das 2h, fatos esses impeditivos para a aplicação do princípio da insignificância”. (eDOC 54, p. 4)



    Convém também relatar a conduta imputada ao recorrente:



    “No dia 6 de setembro de 2019, por volta das 2h, a polícia militar foi acionada para atender ocorrência de furto, no telhado na Loja Milium, localizada na Rua Àlvaro de Carvalho, Centro, nesta Cidade e Comarca, onde o denunciado Paulo Gilliard Nunes escalou para alcançar o ar condicionado e subtraiu, do seu interior, 2 fios de cobre.



    A guarnição deslocou até o local, sendo encontrado o denunciado sentado na parede lateral, com os fios de cobre furtados. O ar condicionado estava mexido, com peças faltando”. (eDOC 17, p. 1)



    Ao concluir pela ausência de requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, o magistrado registrou que “Não é caso do autos, já que mesmo que a res furtiva subtraída pelo réu tenha pouco conteúdo econômico (Evento 1 AFP 8), o denunciado responde a outras ações penais na Comarca, todas por furto (Evento 76).” (eDOC 17, p. 5)



    No caso dos autos, penso que tem razão o recorrente.



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Seja lá qual for a teoria do delito adotada, a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, se o réu é primário ou se há ações penais em curso, salvo se fracionadas as condutas contra a mesma vítima, apenas com o propósito de dar ao delito o caráter de insignificante. Veja-se:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de três desodorantes. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido. (AgR n HC 212.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2022)



    Destaco, ainda, que, no caso em apreço, não houve sequer prejuízo material, pois os pedaços de fio foram devolvidos à vítima, mais um motivo pelo qual deve incidir, por conseguinte, o postulado da bagatela, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima.



    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    Ademais, tenho que as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, provejo o recurso ordinário para afastar a tipicidade material do delito e determinar a absolvição do recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente